Tribunal: TJBA
Processo: 8148058-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148058-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA QUEIROZ ASSUNCAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS CONFIGURADOS. ART. 1.022, CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I – Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a inexistência dos débitos apontados, determinar a exclusão dos registros restritivos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta a parte embargante omissão do decisum quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

II – Questão em discussão
2. Definir o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor da indenização fixada a título de dano moral, suprindo omissão verificada no acórdão recorrido.

III – Razões de decidir
3. A pretensão da embargante merece acolhimento parcial. Com efeito, de acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso.
4. Quanto à correção monetária, incide a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios consolidou-se neste sentido, afastando qualquer dúvida quanto ao termo inicial dos consectários legais.
6. Dessa forma, a complementação do julgado é medida que se impõe, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV – Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão e fixar que os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), observando-se a taxa SELIC.

Tese de julgamento:

1. Em indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

2. A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante: Súmulas 54 e 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8148058-19.2022.8.05.0001,
de Salvador, em que é embargante
LARISSA QUEIROZ ASSUNCAO

e embargada
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator